Tribunal: STF
Processo: ARE 990731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.